Tribunal: CARF
Processo: 10880.914692/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914692/2014-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 093/01021, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
(DRJ), fls. 081/086, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMENTA DISPENSADA

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914692/2014-74
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914692/2014-74

Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECENDO
EM PARTE o direito creditório da contribuinte, nos termos do relatório e voto da
relatora.
...
9. Em razão das questões aduzidas pela EUROFARMA, realizamos consultas no
Sistema de Informações Econômico-Fiscais (Sief). Confiram-se as telas a seguir
colacionadas:
a) Sief - Documentos de Arrecadação_consulta.
....
b) Sief – Sistema de Controle de Crédito e Compensação
...
10. Corroborada as informações obtidas nas consultas acima com aquelas constantes do
Despacho Decisório, no demonstrativo “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, verifica-se que PARTE DO CRÉDITO não homologado deve ser
concedido.
Das Retenções Fontes:
11. A parcela não confirmada de R$4.508,21, relativamente ao Darf pago de R$
29.007,26, deve-se à imputação da multa não recolhida pela Requerente. Quando isto
ocorre, o próprio sistema da Receita Federal procede à alocação da parcela paga,
proporcionalmente, ao principal e aos acréscimos legais. Confira-se o cálculo:
...
12. Do quadro acima, é possível verificar que do total recolhido de R$29.007,26, apenas
83,86%, ou seja, o valor de R$23.415,61, foi alocado ao débito principal, tal qual como
informado no Despacho Decisório em análise. Portanto, correta a não homologação do
crédito pleiteado no valor de R$4.508,21.
13. Quanto à parcela no valor de R$743.703,33, informada como “Demais Estimativas
Compensadas”, diferentemente do alegado pela Requerente, o não reconhecimento foi
motivado pela não confirmação do crédito.
14. No preenchimento do PerdComp no30838.91909.310309.1.3.03-7538, foi informado
um débito de estimativa de IRPJ com Código de Receita 2430 (Ajuste Anual), ao invés
do Código de Receita 2362 (Estimativa Mensal). Logo, devidamente caracterizado que
a não confirmação do crédito, no valor de R$743.703,33, decorreu de erro informativo,
deve-se concedê-lo.
CONCLUSÃO
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914692/2014-74

15. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para RECONHECER EM PARTE o creditório objeto do PerdComp
no38652.87792.050410.1.2.02-6521.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 032, decorrente de suposto saldo negativo de IRPJ, transmitida em 05/04/2010.
Despacho Decisório, fls. 027, de 06/05/2014, analisou o pleito da Recorrente e
não homologou a compensação declarada, devido a soma das parcelas de composição do crédito
informadas na DCOMP não ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 002/008, onde alegou, em síntese:
i) Foi recolhido o montante de R$29.007,26, descontado à título de juros o valor de
R$1.083,44, compondo o Saldo Negativo o importe de R$27.293,82. Todavia, sem
qualquer justificativa, não se reconheceu o montante de R$4.508,21, efetivamente
recolhido e comprovado.
ii) A justificativa de que a PerdComp no30838.91909.310309.1.3.03-7538 não foi
confirmada não corresponde à realidade dos fatos, posto que a mesma já foi
homologada.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pelo provimento
parcial da manifestação.
Cientificada da decisão em 08/04/2021, fls. 091, a recorrente apresentou seu
recurso, em 10/05/2021, segunda feira, fls. 093/0102..
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que a decisão recorrida não
reconheceu na integralidade seu pleito, com a justificativa que a parcela não confirmada no
valor de R$ 4.508,21 ser referente à multa de mora imputada, que não fora recolhida, mas
não se pode admitir a manutenção desta decisão no tocante à essa não homologação do valor
referente à multa de mora aplicada.
Insurge-se afirmando que a Receita Federal, ao analisar o pagamento do IRPJ
apurado a título de estimativas em novembro de 2008 reconheceu, sem qualquer justificativa,
apenas uma parcela do montante total declarado pela Recorrente, pois do valor total utilizado
para a composição do saldo negativo (R$ 27.293,82) entendeu por bem homologar somente um
crédito de R$ 23.415,61, deixando de reconhecer um montante de R$ 4.508,21.
Afirma que o pagamento que realizou se valeu do instituto da denúncia
espontânea, uma vez que antecedeu a qualquer procedimento fiscalizatório.
Alega que não subsiste qualquer cabimento para a não homologação do crédito
referente ao valor de R$ 4.508,21 sob alegação deste referir-se ao não recolhimento de multa,
haja vista aplicação da denúncia espontânea ao presente feito em razão do efetivo recolhimento
realizado.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914692/2014-74

O processo foi encaminhado ao CARF, para análise e decisão.
É o Relatório.
Voto:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito a recorrente questiona o não reconhecimento de R$ 4.508,21 e
que não recolheu a multa por se valer do instituto da denúncia espontânea, pois antecedeu a
qualquer procedimento fiscalizatório.
A DRJ esclareceu detalhadamente o não reconhecimento desse valor, fls. 085:
11. A parcela não confirmada de R$4.508,21, relativamente ao Darf pago de
R$29.007,26, deve-se à imputação da multa não recolhida pela Requerente. Quando isto
ocorre, o próprio sistema da Receita Federal procede à alocação da parcela paga,
proporcionalmente, ao principal e aos acréscimos legais.
A DRJ demonstrou a apropriação do valor recolhido, fls. 085:

É de se destacar que o recolhimento foi pago em atraso, ponto em que não há
discussão, pois a Recorrente pagou juros moratórios, fls. 029 e 085.
Contudo, há mais pontos a verificar.
O artigo 62, §2o, do Regimento Interno do CARF determina que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914692/2014-74

A decisão que deve ser analisada e reproduzida neste julgamento é a expressa no
Recurso Especial no 1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.160 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914692/2014-74

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Segundo essa jurisprudência, a exclusão da responsabilidade é atinente apenas ao
valor que, por erro, ainda não havia sido declarado e que, descoberto o erro posteriormente, foi
objeto de nova declaração e respectivo pagamento, inclusive juros de mora.
Ressalte-se que há a cópia de DARF, fls. 029, de que os valores compensados nas
referidas DCOMP foram supostamente recolhidos (30/04/2009), antes da emissão do Despacho
Decisório (06/05/2014).
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
Assim, para melhor análise, faz-se necessário que a Autoridade Preparadora
confirme o recolhimento e a data em que foi realizado, fls. 029, e anexe a DCTF original e
retificadoras, se houver, da competência 11/2008.
Após essa providência, a Recorrente deve ser cientificada desta Resolução, das
DCTF anexadas e que seja proporcionado o prazo de 30 dias, após a ciência, para sua
manifestação.
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, resolve-se converter o julgamento em diligência, nos termos do
relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 134
DF CARF MF
Original